Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-72.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. REPASSE DO PONTO. DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO. PALAVRAS DESABONADORAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 1.300,00 a título de restituição e da quantia de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais. Suscita a recorrente preliminar de nulidade da sentença por ser prolatada sem a devida fundamentação. No mérito, alega que o sentenciante não analisou as provas e que a recorrente deu causa à rescisão contratual. Acrescenta que não restou demonstrado o dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 39960572). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro. Sem contrarrazões.
3. Preliminar de nulidade de sentença. Nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. No caso, resta claro que o sentenciante, apesar da revelia, não aplicou isoladamente a presunção de veracidade dos fatos dela decorrente. Pelo contrário, analisou as provas juntadas para fundamentar a condenação imposta, de modo que a sentença restou devidamente fundamentada. Preliminar que se rejeita.
4. Em que pesem as alegações da recorrente, os áudios juntados aos autos são suficientes para atestarem os fatos narrados pela autora na inicial. Dessa forma, tendo em vista que a recorrente concordou com a rescisão antecipada da locação, uma vez que o ponto estava sendo repassado, necessária a restituição da caução no valor de R$ 1.300,00. Além disso, verifica-se que a recorrente se referiu à recorrida com palavras desabonadoras, de modo que o dano moral restou configurado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.